Tribunal: STF
Processo: RE 117971
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CF/67, COM A EC Nº 23/83, ART. 23, II E § 11. LEI 10.881, DE 29.12.83, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
I. - Lei estadual instituindo ICM na entrada de bens de capital importados e destinados ao uso próprio do contribuinte, que veio a lume no ano de 1.983, com base na EC nº 23, de 01.12.83, com vigência a partir do ano de 1.984, assim respeitado o princípio da anterioridade.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. - recurso Extraordinário conhecido e provido.